Tribunal: TJDFT
Processo: 0708423-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO BIFÁSICO. INDENIZAÇÃO MAJORADA. PADRÃO IDENIZATÓRIO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pretensão de reparação pelos danos extrapatrimoniais decorre de negativação indevida do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito, em razão de dívida decorrente de contrato de financiamento de veículo adquirido de forma fraudulenta com os dados pessoais da parte.
2. A fraude, por integrar o risco da atividade empresarial desempenhada pela instituição financeira, caracteriza fortuito interno e, nesse esteio, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil do fornecedor, nos termos do enunciado n. 479 da Súmula do c. STJ.
3. Não há como imputar a culpa exclusiva ao terceiro, a fim de elidir a responsabilidade da instituição financeira quanto à fraude perpetrada, sobretudo porque é dever do banco fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes, devendo a instituição financeira responder pelos danos causados à vítima.
4. Se o nome do consumidor foi inscrito indevidamente em cadastro restritivo de crédito em virtude de fraude, é evidente o desrespeito ao nome, a restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, o aviltamento da dignidade, configurado, assim, o dano moral passível de indenização, nos termos dos arts. 6o, VI, do Código do Consumidor e 11 a 21 do Código Civil.
5. Quanto ao valor arbitrado na origem, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado em R$2.000,00 (dois mil reais) deve ser majorado para R$7.000,00 (sete mil reais), mediante utilização do critério bifásico. Precedentes do c. STJ e desse e. TJDFT.
6. Recurso interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. conhecido e desprovido. Recurso interposto pelo autor conhecido e parcialmente provido, para majorar o quantum indenizatório.